Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019394-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1019394-56.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA.

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO IMÓVEL RURAL – ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM OBJETO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateado quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa, devendo ser mantido o valor quando observados tais critérios.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1019394-56.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA.

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
(
Id
236160154
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO IMÓVEL RURAL – ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM OBJETO DA PERÍCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateado quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa, devendo ser mantido o valor quando observados tais critérios.”

Em suas razões Id. 214821729, o Embargante alega que há omissão no acórdão, uma vez que negou todo o exposto na fundamentação do recurso principal quanto aos elevados valores fixados para a avaliação do imóvel, que seriam os mesmos do valor da causa, bem como no que se refere aos ônus dos honorários periciais
.

Repete, ainda, toda a argumentação lançada no recurso principal, destacando a quantia estabelecida a título de honorários não observou a proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas contradições e omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 237459324, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão e contradição no julgado, repetindo as alegações lançadas no agravo de instrumento acerca da desproporcionalidade dos honorários periciais e o seu respectivo ônus.

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que o ônus recaiu sobre o Embargante, uma vez que este se insurgiu contra a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e pleiteou a realização por meio de perito designado pelo juízo.

Outrossim, quanto ao valor dos honorários, restou amplamente destacado que o trabalho pericial a ser feito na origem consiste em realizar avaliação de imóvel que possui área de 1.068,9430 há, denominada Fazenda Norte IV, o que representa uma grande quantidade de terras que certamente possui alto valor econômico, de modo que o valor cobrado pela perícia é ínfimo ao proveito financeiro.

Nesse sentido, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024